Tribunal: TJPA
Processo: 0011818-78.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011818-78.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ADRIELY CRISTINA BORGES PORTELA, P. W. B. P.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA PORTADORA DE ATRESIA DE ESOFAGO (AE). NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) MÓVEL PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL E LEGAL. SUCUMBÊNCIA DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. ART. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o paciente nasceu com uma enfermidade chamada de Atresia de Esofago (AE) e precisou ficar internado no Hospital Francisco Magalhães no Município de Castanhal. Contudo, ocorreu um agravamento de seu estado, assim, necessitando de correção cirúrgica. Por conta disso, precisou fazer sua transferência por meio de Unidade De Terapia Intensiva (UTI) Móvel para algum hospital especializado em cirurgia pediátrica.

Ocorre que em apreciação sumária dos fatos, o Juízo de origem concedeu a liminar requerida, ainda arbitrando multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Posteriormente, o Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a liminar anteriormente concedida e condenou somente o Município de Castanhal em sucumbência arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões sustenta a perda do objeto, ante o cumprimento da liminar; a impossibilidade de sucumbência em favor da Defensoria Pública; e a minoração da multa cominatória, em decorrência da desproporcionalidade do valor aplicado.

Sobre a perda do objeto ante o cumprimento da obrigação, isto não prospera diante da necessidade de ajuizamento da ação para obrigar os Entes da Adminstração a cumprirem com o seu devido papel.

Sobre a aplicação da multa cominatória, esta é razoável e proporcional a obrigação na qual fora imposta, nos termos do art. 371 e 537, §1º do Código de Processo Civil (CPC).

Em relação aos honorários em favor da Defensoria Pública, estes merecem ser mantidos, em razão da aplicação do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, a condenação precisa ser modificada para incluir todo o litisconsórcio passivo.

Sobre o percentual da condenação arbitrado, estes merecem modificação, visto que não é possível mensurar o valor da ação, bem como necessita da contabilização das multas diárias decorrentes de descumprimento, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil (CPC).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CIVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
PEDRO WILLIAM BORGES PORTELA, menor representado por sua genitora ADRIELY CRISTINA BORGES PORTELA,
em face do
apelante
e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o menor nasceu no dia 12/09/2016 com uma enfermidade chamada de Atresia de Esofago (AE) e precisou ficar internado no Hospital Francisco Magalhães no Município de Castanhal.

Ocorre que após vários exames, a criança teve um agravamento de seu estado e necessitava com urgência de correção cirúrgica. Mesmo assim, ainda estava aguardando leito desde o dia 15/09/2016.

Por conta disso, não teve outra escolha senão o ajuizamento do litígio para pleitear a sua transferência por Unidade De Terapia Intensiva (UTI) Móvel para algum hospital que detinha UTI Neonatal especializada em cirurgia pediátrica.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo concedeu liminar para determinar que o Estado do Pará providenciasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a disponibilidade de leito hospitalar para o requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como determinou que o Município de Castanhal, no mesmo prazo, fizestes o transporte do paciente por meio de UTI Móvel.

Após devidamente citados, os Entes da Administração Pública ofertaram contestação e alegaram a perda superveniente do objeto, em razão da liminar se confundir com o próprio mérito, a partir disto, o seu cumprimento integral fez perder a pretensão da exordial.

Em manifestação à contestação, o autor pediu o prosseguimento do feito.

O Juízo proferiu sentença na qual julgou procedente a demanda, bem como condenou somente o Município de Castanhal em sucumbência no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões sustenta a perda do objeto, ante o cumprimento da liminar; a impossibilidade de sucumbência em favor da Defensoria Pública; e a minoração da multa cominatória, em decorrência da desproporcionalidade do valor aplicado.

Mesmo devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18102456.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu a sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PERDA DO OBJETO

Em sede preliminar, o Ente Federado arguiu a perda do objeto, em razão da liminar se confundir com o próprio mérito da ação, logo o fato de ter cumprindo integralmente a determinação do Juízo de origem, ocasionou o esvaziamento do objeto. No entanto, ainda que restasse cumprida a medida liminar, se faz necessária a confirmação da tutela concedida.

Diante disto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do recorrente, não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Senão vejamos a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)"

(TJ/PA, processo nº 0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda. (...)"

(TJ/PA, processo nº0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19) (grifo nosso)

Portanto, mesmo que haja alegação de perda do objeto, destaco que sem o prévio ajuizamento da ação, os Entes Públicos não cumpririam com o seu papel perante a sociedade.

DA MULTA COMINATÓRIA

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada em decisão interlocutória, fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para o caso de descumprimento da medida, sendo o valor razoável e proporcional.

Neste sentido, a multa cominatória poderá ser revista pelo Juízo de ofício, conforme art. 537, §1º Código de Processo Civil, bastando para isto a aplicação do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em regra, não cabe o exame do valor atribuído à multa cominatória.

Contudo, em hipóteses excepcionais, será possível verificar a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada da multa, quando houver flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.

VI - No caso dos autos, o valor total a que chegou a multa cominatória aplicada é evidentemente desproporcional, considerando que a parte recorrente aponta que o valor atualizado da multa ultrapassaria o valor de R$ 76.288.221,32 (setenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), resultando da aplicação do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VII - Situação excepcional, que permite a redução para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme precedentes análogos desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.681.294/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) VIII - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o valor da multa diária.

(AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

(...)

3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução.

3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa.

4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso)

Portanto, verifico que o valor determinado não é exorbitante para uma obrigação na qual restou cumprida e não trouxe demais empecilhos à Administração Pública.

SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Antes de adentrarmos no assunto, ressalto que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

Ocorre que anteriormente, o entendimento dos Tribunais era no sentido de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em Favor da Defensoria, logo era devida a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005 (Tema 1.002), reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

TEMA 1.002/STF: 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Deste modo, observa-se que além da manutenção da condenação em sucumbência em favor da Defensoria Pública é necessário também a inclusão do Estado do Pará, em razão deste compor o litisconsórcio passivo nos autos.

DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Sobre a condenação em honorários, o Código de Processo Civil (CPC) trás a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, verifico que a demanda se trata de Ação de Obrigação de Fazer pertencente a seara da Saúde na qual fora colocado o valor da causa em R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) e fora arbitrado sucumbência em 1% (um por cento) sobre este valor.

Contudo, o entendimento do Juízo se encontra equivocado na aplicabilidade do dispositivo, bem como no ponto de referência para incidência do percentual, visto que não é possível mensurar o valor da causa em nenhum momento, tão pouco o proveito econômico obtido.

Neste sentido, faz-se necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação dos documentos hábeis e os dias de descumprimento da liminar para quantificar o proveito econômico obtido, bem como observar o escalonamento, conforme art. 85, §§ 4, II e 5 do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Esta Egrégia Corte entende no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

3. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811662-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 21.08.2019.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em sequela funcional de fratura do antebraço esquerdo e que a doença incapacita o Autor de forma multiprofissional e permanente para as atividades habituais, tendo sido registrado que "ceifa-se a possibilidade de retorno ao mister habitual; visto que; além das limitações, restrições e incompatibilidade; ainda há a real possibilidade e razoável probabilidade de agravamentos e desencadeamentos de outros danos".

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

5. Data de início do benefício-DIB. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91. Correta a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do benefício.

6. Honorários advocatícios. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7. Remessa Necessária conhecida, para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0808456-19.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 ) (grifo nosso)

Assim, ratifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar somente a sentença atacada no que tange aos honorários sucumbenciais para que o Município de Castanhal e o Estado do Pará sejam condenados, bem como que o percentual seja definido em fase de liquidação de sentença e recaia sobre o proveito econômico obtido, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2024